Tribunal: TJSP
Processo: 1006770-47.2020.8.26.0533
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fraldas
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Obrigação de fazer/dar. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Colocação de Esfíncter Urinário Artificial. Prova da necessidade através de perícia realizada nos autos e relatórios médicos carreados pelo autor. Dever do Estado. Tema 106 do STJ não aplicável ao caso, pois não trata a questão de fornecimento de medicamentos. Requisitos do Tema 793 do STF atendidos, sendo desnecessária a

Ementa:
Obrigação de fazer/dar. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Colocação de Esfíncter Urinário Artificial. Prova da necessidade através de perícia realizada nos autos e relatórios médicos carreados pelo autor. Dever do Estado. Tema 106 do STJ não aplicável ao caso, pois não trata a questão de fornecimento de medicamentos. Requisitos do Tema 793 do STF atendidos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda. Art. 196 da Constituição Federal aplicável à hipótese. Multa arbitrada em primeiro grau para caso de descumprimento, que não se mostrou abusiva. Recurso oficial e voluntários da Municipalidade e da FESP não providos.